Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-08.2009.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO DO APELO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO (2016). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL PLENO NO ACÓRDÃO Nº. 213.512: ?O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116.?. Embora o Habeas Corpus nº. 2010.3.014189-4 tenha sido distribuído à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis sob a vigência do antigo Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual não previa a regra de prevenção por distribuição prévia de Habeas Corpus, o novo regramento, observando-se ao princípio tempus regit actum, deve ser de plano aplicado, o que acarreta a competência do Exmo. Desembargador referido para julgamento da presente apelação criminal, ante a vigência dos arts. 116 e 119 do RITJPA. VOTO VENCEDOR POR MAIORIA.

Inteiro teor:
PROCESSO N°: 0000440-08.2009.8.14.0004.
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO:
TRIBUNAL PLENO.
SUSCITANTE:
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.
SUSCITADO:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS.
RELATOR:
DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.
RELATORA DO VOTO VENCEDOR
: DESA. VANIA FORTES BITAR.
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO DO APELO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO (2016). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL PLENO NO ACÓRDÃO Nº. 213.512: ¿O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116.¿. Embora o Habeas Corpus nº. 2010.3.014189-4 tenha sido distribuído à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis sob a vigência do antigo Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual não previa a regra de prevenção por distribuição prévia de Habeas Corpus, o novo regramento, observando-se ao princípio
tempus regit actum
, deve ser de plano aplicado, o que acarreta a competência do Exmo. Desembargador referido para julgamento da presente apelação criminal, ante a vigência dos arts. 116 e 119 do RITJPA. VOTO VENCEDOR POR MAIORIA.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes Tribunal Pleno, por maioria de votos, em reconhecer a prevenção do Des. Raimundo Holanda Reis para atuar como relator da Apelação Criminal nº. 0000440-08.2009.814.0004, vencido o Relator, Desa. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada por videoconferência em 16 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Adota-se como relatório o constante às
fls. 232/232-v
, exarado pelo eminente Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, Relator originário, vazado nos seguintes termos,
verbis
:
¿Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos autos da Apelação Criminal de n° 0000440-08.2009.8.14.0004, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, sobre a prevenção do Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis por ter atuado como relator no julgamento do Habeas Corpus n°2010.3.014189-4 (código antigo).
Distribuído o apelo á relatoria da e. Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, no dia 08/07/2019 (fl. 205), em 19/11/2019, com fulcro no artigo 116, do atual Regimento Interno desta Egrégia Corte, e com parâmetro em decisão colegiada deste órgão do Poder Judiciário, proferida nos autos do Processo de n.° 0004908-08.2008.8.14.0401, publicada em 31/10/2019, determinou o encaminhamento dos presentes ao aludido magistrado por entende-lo prevento (fl. 07).
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis, por sua vez, na data de 25/11/2019, mencionando acórdão da Seção de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça, datado de 17/12/2018, nos autos do Processo n. 000049113.2009.8.14.0200, recusou a prevenção apontada, sob a motivação de que `somente os recursos distribuídos depois da entrada em vigor do Novo Regimento (11.05.2016) geram prevenção a habeas corpus também após dele distribuídos¿ (fl. 209).
Houve, então, em 18/12/2019, a suscitação da presente dúvida (fl. 211), que, após cientificação ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis e deliberação deste a respeito, no dia 28/02/2020, mantendo seu posicionamento (fl. 215), veio a mim distribuída em 10/03/2020 (fl. 219).
Instada a se manifestar sobre a questão, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se, em 02/07/2020, pela prevenção do Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis, conforme artigo 116 do Regimento Interno deste e. Tribunal.
É o Relatório.¿
VOTO VENCIDO

Ambos excelentíssimos desembargadores firmam seus respeitáveis posicionamentos com base em precedentes desta e. Corte.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos no, abaixo, ementado:

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. 2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a "distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito". Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela
, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias,
em razão de sucessão, nos termos do §1°, do art. 116, supracitado
. 3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda. 4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição. 5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.° 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.04518417-24, 209.316, Rel. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11-06)

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis no, a seguir, transcrito:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO POR HABEAS CORPUS. RECURSO DISTRIBUÍDO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. 1
. A Vice-Presidência deste Sodalício já emitiu orientação no sentido de que seja observada a norma vigente à época da distribuição do feito para se aferir a aplicação da competência por prevenção, contemplando-se, assim, o princípio do "
tempus regit acium
". 2. In casu, tendo o presente recurso de apelação sido distribuído quando ainda vigorava o antigo regimento interno, o qual não estabelecia a prevenção em decorrência do julgamento de habeas corpus
, deve permanecer sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis, a quem coube o julgamento por devida e regular distribuição. 3.
A Turma julgadora definiu que somente os habeas corpus distribuídos após a entrada em vigor do novo Regimento Interno podem gerar a prevenção prevista nos seus arts. 116 e seguintes.
4. DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.05135877-05, 199.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

Ora, esses julgados têm em comum o entendimento de que, como as regras de distribuição processual devem se ater ao princípio
tempus regit actum
, conforme previsto no artigo 2° do Código de Processo Penal, aplicam-se, por conseguinte, àquela, para se verificar a competência por prevenção, as disposições regimentais vigentes à sua época.

O habeas corpus do qual se diz haver conexão com o presente apelo foi contemporâneo ao Regimento Interno deste órgão do Poder Judiciário que apresentava em sua redação que o
julgamento
de algumas ações ou recursos preveniria a competência do relator para os demais e
posteriores
referentes ao mesmo processo, tanto na ação quanto na execução; sendo que, em tal lista, não havia indicação do aludido remédio heroico.

Para ratificar, eis o teor do artigo 104 do Regimento Interno/TJPA correspondente:
Art. 104. A distribuição atenderá os princípios de publicidade e alternatividade, tendo em consideração as especializações, observando-se as seguintes regras:
(...)
IV - O julgamento de Mandado de Segurança, de Mandado de Injunção, de "Habeas -Data", de Correição Parcial, de Reexame necessário, de Medidas Cautelares e de Recurso Cível ou Criminal, previne a competência do Relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação quanto na execução.
V - A prevenção a que se refere o inciso anterior não se aplica:
a) aos Mandados de Segurança, "Habeas-Corpus" e Correções parciais considerados prejudicados ou não conhecidos;
b) aos Recursos não conhecidos;
c) aos feitos em que o magistrado atuar como convocado para o serviço de atendimento permanente do Tribunal de Justiça, ou nos impedimentos deste.

Assim sendo, esse primeiro julgado não tornou prevento o seu relator,
data

venia
.

O atual Regimento Interno/TJPA prevê em seu artigo 116, caput: "A distribuição da ação ou do recurso
gera
prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito".

Essa nova redação, por conseguinte, abrange a distribuição de habeas corpus -- não o do presente caso, conforme já dito, pois distribuído e julgado quando isso, ainda, não vigia -- e define, também, que a das outras demandas e insurgências recursais provocará a prevenção da relatoria correlata.

In casu
, portanto, é a distribuição do apelo que tornará seu relator prevento para as demais ações e recursos com os quais haja vínculos.

Afinal, "a lei processual penal aplicar-se-á desde logo
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
" (artigo 2° do Código de Processo Penal).

Em outras palavras, não há como habeas corpus distribuídos anteriormente à vigência do artigo 116 do atual Regimento Interno servirem como parâmetro para se conferir a competência por prevenção, já que a lei processual penal, sem retroaqir -- na maioria das situações -- aplica-se de maneira imediata e para frente.

Segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado --15. ed. rev. atual. e ampl. -- Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 39):
Aplicação da lei processual penal:
a regra é que seja ela aplicada tão logo entre em vigor, e usualmente, quando é editada, nem mesmo
vacatio legis
possui, justamente por ser norma que não implica na criminalização de condutas, inexigindo período de conhecimento da sociedade. Passa, assim, a valer imediatamente (
tempus regit actum
), colhendo processos em pleno desenvolvimento, embora não afete atos já realizados sob a vigência de lei anterior.

Da jurisprudência, extraio:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DESERTA. RÉU FORAGIDO. ARTIGOS 594 E 595 DO CPP. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 347/STJ. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2005. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2° DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. ART. 621 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que é ilegal e inconstitucional a exigência de recolhimento ao cárcere do réu condenado para poder interpor apelação. (Precedentes).
III - O entendimento outrora esposado por esta Corte Superior restou definitivamente superado com a edição do Enunciado Sumular n.
347/5TJ ("O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão").
IV - In casu, contudo, no momento da interposição do recurso de apelação, em março de 2005, vigente ainda 'o art. 594 do Código de Processo Penal e válido verbete sumular n. 9/STJ ("A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência"), de modo que, não tendo o paciente se recolhido à prisão, era juridicamente sustentável a decisão que não conheceu da insurgência.
V - As normas de cunho processual regem-se pelo principio do tempus reqit actum, não retroagindo para alterar o curso dado ao processo penal à época em que estava em tramitação. Com efeito, "As normas de direito processual têm aplicação imediata e não possuem efeito retroativo. Incidência do princípio tempus regit actum" (HC n. 203.360/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques - Desembargador convocado do TJ/PR, DJe de 9/4/2013).
VI -A revisão criminal não se presta a modificar o convencimento que embasou o juízo de condenação à época, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. (Precedentes).
VII - No presente caso, verifica-se das razões vertidas na origem que não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, em virtude da r. decisão que declarou deserta a apelação estar em consonância com a legislação vigente à época, conforme o principio do tempus regit actum e o art. 2° do Código de Processo Penal ("A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior").
Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no HC 521.974/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019)

Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. DEVER DA PARTE DE ZELAR PELA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288. INCIDÊNCIA. LEI 12.322/2010. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I -- O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. II -- É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes.
III - Nos termos do art. 2° do Código de Processo Penal, a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, isso porque vigora, no processo penal, o princípio "
tempus regit actum
" segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo.
IV -- A Lei 12.322/2010, que dispôs sobre a nova sistemática do agravo contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, entrou em vigor 90 dias após a sua publicação, no dia 09/12/2010. Lei cuja aplicação não pode ocorrer de forma retroativa. Precedentes. V -- Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AI 853545 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÓNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013)

À vista do exposto,
concessa maxima venia
aos entendimentos contrários, dirimo a dúvida ora manifestada, concluindo pela prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar como relatora na Apelação Criminal de n°0000440-08.2009.8.14.0004 e, assim, com a devida redistribuição, tornar-se preventa para outros recursos ou ações relacionadas a esse feito.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO VENCEDOR

Em que pese o respeito ao posicionamento adotado pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, Relator originário do presente feito, entendo que, a prevenção deve ser definida de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso, observando-se o que norteia o princípio
tempus regit actum
, delineado no artigo 2º, do Código de Processo Penal
1
, o qual prevê que as normas de natureza processual possuem aplicação imediata, incidindo
in casu
, portanto, o regramento previsto no art. 116 e 119 do RITJE/Pa, cuja redação é a seguinte:
Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
(...)
Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

Dessa forma, muito embora o Habeas Corpus nº. 2010.3.014189-4 tenha sido distribuído à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis sob a vigência do antigo regimento interno desta Corte de Justiça, o qual não previa a regra prevenção por distribuição prévia de Habeas Corpus, o novo regramento, conforme se viu, deve ser de plano aplicado, o que acarreta a competência do Exmo. Desembargador ora mencionado para julgamento da presente apelação criminal, ante a vigência dos arts. 116 e 119 supramencionados.

Nesse sentido é o entendimento firmado no julgamento da Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito nos autos de nº. 0004908-08.2008.8.14.0401, julgada sob relatoria da Exma. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, tendo o Tribunal Pleno deliberado a unanimidade.
Verbis
:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.
CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. 2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a ¿distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito¿.

Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.
3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda. 4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição. 5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime.
(2019.04518417-24, 209.316, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11-06)

Ainda sobre a questão, o Colendo Tribunal Pleno deste sodalício já se manifestou a quando do julgamento unânime da Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito nos autos nº.: 0012097-71.2009.814.0401, sob relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, gerando o acórdão nº. 213.512, cuja ementa é elucidativa:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. OBSRVÂNCIA DE SUAS REGRAS.
TEMPUS REGIT ACTUM
. JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ÀS DISTRIBUIÇÕES EFETIVADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 116, DO RITJPA. O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116.
1- É cediço que a competência por prevenção é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuição da ação/recurso, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do
tempus regit actum
).
2 - O fator determinante para se apreciar a prevenção é o ato/momento processual da distribuição do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenção.
3 - O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que ¿A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.¿, deixando claro a ocorrência da prevenção do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente ação/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno.
4 - Considerando que a distribuição inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior.
5 - Com efeito, percebe-se, da análise do
obter dictum
da dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de apelação criminal nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a ação ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenção, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuição do ação/recurso em que se alega a prevenção. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a ação ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuição da ação/recurso em que se declina a prevenção.
6 - In casu, a prevenção é manifesta do eminente desembargador Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque foi relator do habeas corpus nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdão de nº 71.209, referente à mesma ação penal objeto da presente apelação. Portanto, é irrelevante se a ação/recurso causador da prevenção tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o distribuidor deve observar as regras vigentes quando de sua distribuição como já explicado e, no momento da distribuição da presente apelação, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116.
7 - Portanto, razão assiste à nobre desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha em apontar prevenção do desembargador Raimundo Holanda Reis. Em momento algum, o novo Regimento Interno, ressalvou, no
caput
do seu art. 116 que ¿A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito¿, SALVO SE AS AÇÕES OU RECURSOS FOSSEM JULGADOS SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO.
8 - Não haveria prevenção se a presente apelação criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que não previa esse tipo de prevenção. É a incidência clássica do princípio do
tempus regit actum
.
9 - Realço: o HC julgado pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, na vigência do regramento antigo, é ato processual e jurisdicional válido e consumado, porém protrai efeitos no tempo a partir da publicação do novo RITJPA que estabeleceu, em seu art. 116, prevenção em caso de julgamento de ação/recurso anteriormente. A presente apelação criminal não pode mesclar regras do antigo regimento com o do novo, criando-se um terceiro gênero. DÚVIDA DIRIMIDA. UNANIMIDADE.
(Doc nº. 2020.01607802-74, Acórdão nº. 213.512, Relatora. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05.08.2020)

Oportuno ressaltar, que na conclusão do aludido julgado, foi firmada a seguinte tese:
¿O julgamento de ação/recurso sob a vigência do Regimento Interno anterior gera a prevenção às/aos ações/recursos que forem distribuídos sob a vigência do novo RITJPA, consoante dispõe seu art. 116.¿

Pelo o exposto, dirimo a dúvida no sentido de reconhecer a prevenção do Desembargador Raimundo Holanda Reis para relatar o presente apelo, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.